Tribunal: CARF
Processo: 11610.013030/2002-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.013030/2002-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.651 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CIMERMAN ANALISES CLINICAS SS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
IRRF. PAGAMENTO A MENOR
Se não constam nos arquivos eletrônicos da RFB, registros relativos aos
recolhimentos dos débitos informados em DCTF e, se o sujeito passivo não
traz aos autos a prova da quitação dos referidos débtios, prevalece a persunção
de que os recolhimentos em referência não foram realizados.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
SRF são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
No processo administrativo tributário é vedado o exame do caráter
confiscatório da multa, por implicar a realização de controle de
constitucionalidade, que foge à competência do CARF, conforme
entendimento consagrado na Súmula CARF no 2. Afastamento da multa de
ofício para aplicação de multa de mora, em razão do tributo encontrar-se
declarado em DCTF.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação de multa moratória de 20%
tanto para fins de imputação de pagamento quanto para cobrança do saldo de tributo a pagar.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.013030/2002-94
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013030/2002-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
CIMERMAN ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 6a Turma de Julgamento da
DRJ/RJO que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada.
Trata o presente processo de auto de infração que formalizou exigência relativa a:
- IRRF, no valor de R$ 34.044,85, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora; e
- Multa isolada no valor de R$ 38.724,68, motivada pelo recolhimento
extemporâneo de tributo, desacompanhado da multa de mora prevista em lei.
Conforme relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 24), a
autuação resultou de procedimento de auditoria interna em DCTFs de titularidade do recorrente,
relativas ao terceiro e quarto trimestres de 1997.
Ao tomar ciência do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando
que teria pago os débitos tido como em aberto, colacionando DARFs para comprovar suas
alegações.
A DERAT São Paulo reviu de ofício o lançamento por ter constado que o
contribuinte teria pago parcialmente seus débitos, conforme Despacho e-fls. 168.
Dessa forma, após alocação dos DARFs apresentados na impugnação, a lide
remanesceu apenas em relação à multa isolada de R$ 38.724,68 e ao IRRF no valor de R$
3.623,00, acrescido de multa (75%) e juros, relativo aos seguintes fatos geradores:

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013030/2002-94

Ao analisar a questão, a DRJ/RJO entendeu pela exoneração da multa isolada,
haja vista o advento da MP 351/2007 que deu nova redação ao artigo 44, da Lei 9.430/96, nesses
termos:
Assim, após o advento da MP 351/2007, o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixou de
impor, como regar geral, a multa isolada na hipótese de ocorrência de pagamento de
tributo após o vencimento desacompanhado de multa de mora.
Aos lançamentos que, tal como o presente, tenham sido formalizados em conformidade
com a antiga redação do art 44 da Lei 9.430/1996, cabe a aplicação da regra contida do
art. 106, inc. II, do Código Tributário Nacional.
Concluo, portanto, pela exoneração da multa isolada.
Quanto ao IRRF remanescente, após nova análise da documentação carreadas aos
autos e das informações contidas nos sistemas da RFB, em especial o SIEF (e-fls 171/173), a
DRJ/RJO verificou que os DARFs nos valores de R$ 297,73, R$ 2.910,26 e R$ 212,24 ainda
estariam disponíveis e apontavam para os mesmos códigos de receita e períodos de apuração dos
débitos que restaram após a revisão de ofício.
Por tal razão, aproveitou os pagamentos espontaneamente realizados da seguinte
forma:

Quanto aos saldos remanescentes acima discriminados, ressalto que não foram
encontrados, nos arquivos eletrônicos da RFB, os pagamentos que complementariam a
sua quitação . Concluo, portanto, pelo prosseguimento da cobrança do IRRF pelos
valores a seguir , acrescidos de multa de ofício e juros de mora:

Inconformado, o contribuinte se insurgiu contra a decisão da DRJ/RJO por meio
de Recurso Voluntário no qual alega, em suma:
- preliminar de prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal, por
entender que não se pode admitir uma duração do processo ad infinutum;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013030/2002-94

- o pagamento integral dos valores cobrados, sendo o valor remanescente referente
a juros do valor supostamente devido;
- erro no preenchimento da DCTF, o que não descaracterizaria o cumprimento da
obrigação principal;
- a inconstitucionalidade e a ilegalidade da imposição de juros moratórios pela
taxa SELIC;
- a exclusão das multas em razão da boa-fé e do princípio da equidade;
- a inconstitucionalidade da cobrança de multa com caráter confiscatório.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário para reformar a decisão de 1a
instância e reconhecer a integral improcedência e inconsistência do Auto de Infração.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.

PRELIMINAR
Em sede de preliminar o recorrente alega que o prazo de cinco anos para se
proferir uma decisão é mais do que razoável, não se justificando a perpetuação do direito
creditório do Fisco, sob pena de se chancelar as condutas desidiosas da Administração Pública.
Tal questão, entretanto, resta pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo,
haja vista o enunciado da Súmula CARF no 11, de natureza vinculante:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, afasto a preliminar de prescrição intercorrente com base na Súmula CARF
no 11.

MÉRITO
Superada a questão preliminar apresentada, adentra-se ao mérito da discussão.
PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013030/2002-94

Menciona o recorrente que teria realizado integralmente os pagamentos dos
valores que lhe são cobrados, entretanto, não demonstra com meios de provas suficientes as suas
alegações.
Em sede recursal tão somente é colacionado uma cópia das movimentações do
processo com o intuito demonstrar a suposta ocorrência da prescrição intercorrente, já afastada, e
um artigo crítico, de jornal, relacionado a questão de que as empresas brasileiras necessitariam
de 2.600 horas para cumprirem com as suas obrigações fiscais.
Alega que o valor remanescente de R$ 202,77 seria em decorrência de que não
foram desconsiderados os juros do valor supostamente devido, quando do aproveitamento dos
pagamentos pela decisão recorrida:
39. Saliente-se que os DARF’s mencionados na r. Decisão ora recorrida quitam
integralmente o débito ora em cobro, pois o valor supostamente “remanescente” se
refere ao juros.
40. Ou seja, cumpre esclarecer que devidos à equívocos no preenchimento da DCTF a
ora Recorrente não havia alocado todos os pagamento efetuados.
41. Com efeito, ao verificar os referidos equívocos, a Recorrente procedeu à retificação
da declaração, todavia, considerando que o tributo já havia sido pago, não houve
acréscimo de juros, sendo que houve apenas a realocação dos DARF’s, pois, REITERA-
SE, o tributo já havia sido pago tempestivamente.
42. No entanto, a r. Decisão ora recorrida, ao considerar os pagamentos efetuados, não
deduziu o juros do valor supostamente devido, razão pela qual restou o saldo
remanescente de R$ 202,77.
43. Saliente-se houve um equívoco por parte da Recorrente exclusivamente quanto ao
preenchimento da declaração, equívoco este que pode ser perfeitamente justificável em
virtude das várias obrigações acessórias que o contribuinte, ora Recorrente, tem que
cumprir, além dos diversos códigos existentes.
44. Note-se que no caso em tela a obrigação principal, ou seja, o pagamento, restou
perfeitamente cumprida. De fato, houve erro apenas ao preencher a DCTF, o que de
modo algum descaracteriza o cumprimento da obrigação principal, ou seja, o pagamento
realizado tempestivamente, de modo a excluir o juros moratórios.
A alegação do recorrente, entretanto, não se sustenta.
Da análise do valor considerado pela DRJ/RJO, em confronto com o anexo III, do
Auto de Infração, acostado à e-fls. 31, se verifica que foi levado em consideração o valor
principal em relação ao débito de R$ 3.363,56, sem acréscimos, veja:

Da mesma forma, quanto ao valor de R$ 259,42 (e-fls. 159), valor alcançado após
a revisão de ofício da autoridade fiscal:

Nesse contexto, apesar de alegar, o recorrente não comprova onde haveria de ter
sido levado em consideração quantias de juros de forma indevida que restassem remanescente
em relação ao débito exigido.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013030/2002-94

Por tal razão, não merece acolhida a pretensão do recorrente.

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA
SELIC
Alega, o recorrente, que a imposição de juros moratórios pela taxa Selic seria
inconstitucional e ilegal.
Merece atenção o disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95, que dispõe:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Em que pese a previsão legal, o entendimento encontra-se, ainda, sumulado no
âmbito deste Conselho Administrativo, conforme teor da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Dessa forma, não merece guarida a pretensão recursal, além do que, o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula
CARF no 2.

EXCLUSÃO DA MULTA EM RAZÃO DA BOA-FÉ. INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 75%.
CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Intenta o recorrente a exclusão da multa de ofício sobre o saldo remanescente por
entender que teria agido de boa-fé e restaria ausente de culpa.
Assevera, ainda, que a cobrança seria inconstitucional e teria o caráter
confiscatório.
Tal entendimento, entretanto, não deve prosperar.
A cobrança de multa de ofício de 75% decorre de letra expressa de lei e a sua
fixação no referido percentual se dá para os casos, dentre outros, em que haja falta de pagamento
ou recolhimento do tributo, nos termos do artigo 44, I, da Lei 9.430/96.
O presente caso se enquadra perfeitamente na previsão legal, não havendo que se
falar em exclusão da multa em razão da boa-fé, tampouco por ausência de culpa. A multa de
ofício não decorre da má-fé do contribuinte, mas da ausência do cumprimento do dever fiscal.
De forma distinta como intenta o recorrente, a ausência de dolo, fraude e conluio
o fez permanecer no percentual de 75% da multa de ofício, caso contrario, a aplicação se daria de
forma qualificada no patamar de 150%.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.651 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013030/2002-94

Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa, esta matéria não é passível de
exame pelo CARF, haja vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle
de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário.
Ademais, a Súmula CARF no 2 consolidou o tema ao estabelecer:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse contexto, em que pese não merecerem acolhida os argumentos do
recorrente, se faz necessário o afastamento da multa de ofício de 75% em razão de que o tributo
encontra-se declarado em DCTF, não havendo que se falar em multa de ofício, mas, sim, em
multa de mora pelo não pagamento.

Pelas razões expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
dar parcial provimento, para determinar a aplicação da multa moratória de 20% tanto para fins de
imputação de pagamento quanto para cobrança de saldo de tributo a pagar, haja vista a
declaração do débito em DCTF.

Lucas Esteves Borges

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital